Tribunal: TJDFT
Processo: 0705842-09.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. INFIDELIDADE CONJUGAL E FALSA PATERNIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por dano moral decorrente de alegada infidelidade conjugal e falsa paternidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há os pressupostos necessários para o reconhecimento de ato ilícito indenizável a ensejar a reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de fidelidade conjugal constituiu uma obrigação natural decorrente do art. 1.566, I, do Código Civil. Entretanto, sua quebra, isoladamente, não representa ato ilícito indenizável a ensejar a reparação por dano moral.
4. A prova dos autos, especialmente a oral, conduz à conclusão de que não houve ofensa à reputação, imagem e dignidade do ex-convivente quanto à infidelidade da ré/apelada, especialmente porque não demonstrada a exposição de situação vexatória ou humilhante no meio social em que vivia e, nessa medida, sem ofensa à sua honra objetiva.
5. Quanto à falsa paternidade, o próprio irmão do autor, ouvido na qualidade de informante, declarou que o seu germano “não queria fazer o exame de DNA”, e a testemunha do Juízo disse “que acredita que C. registrou G. porque quis mesmo”.
6. A sentença proferida nos autos da ação negatória de paternidade c/c anulação de registro n. 0701...-69/2019 (com as mesmas partes), transitada em julgada, assentou, não estar “demonstrado, de forma inequívoca nos autos, a existência de vício de consentimento ou falsidade quando da efetivação do registro de nascimento do réu. Com efeito, inexiste nos autos provas contundentes de que o autor desconhecia a realidade dos fatos à época do registro do nascimento do menor”. Ao final, julgou improcedente o pedido.
7. Se ressai dos autos que o autor/apelante, no mínimo, tinha ciência da possibilidade de não ser o pai biológico, mas ainda assim voluntariamente registrou a criança, não há falar em imputação falsa de paternidade de forma dolosa. Inclusive, a presente ação de indenização por dano moral foi distribuída em 15/8/2023, ou seja, quase 5 (cinco) anos após o resultado do exame de DNA, de 12/11/2018, e da separação do ex-casal (21/8/2018), conduta, a princípio, incompatível com quem se sente ludibriado.
8. Os Relatórios Psicológicos apresentados pelo próprio autor, aliados à prova oral produzida e o Parecer Técnico do Núcleo de Assessoramento às Varas Cíveis e de Família (Neraf), confeccionado nos autos da ação negatória de paternidade c/c anulação de registro n. 0701...-69/2019, revelam que, em realidade, o autor/apelante ainda não superou o término do seu relacionamento com sua ex-convivente e externalizou intenção de vingança, de modo que o noticiado rompimento do vínculo conjugal, a despeito de ter aptidão para lhe causar transtornos e desapontamentos, não caracteriza dano moral, ante a inexistência de ato ilícito (arts. 186 e 927 do CC).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.